Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. REMESSA À CONTADORIA PARA APURAÇÃO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva movido por Carmem de Oliveira Furtado, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa e inexigibilidade do título, acolhendo parcialmente a impugnação apenas para ajustar critérios de cálculo e determinando a remessa dos autos à Contadoria após preclusão.
2. A decisão impugnada também afastou pedido de suspensão do feito, reconheceu a aplicabilidade do IPCA-E até 08/12/2021, juros pela remuneração da poupança até a mesma data e, a partir de 09/12/2021, aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado.
3. O agravante sustenta: (i) necessidade de suspensão do cumprimento de sentença por existência da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) inexigibilidade do título por violação ao art. 169 da CF e às regras da LRF; (iii) excesso de execução; e (iv) impossibilidade de incidência da Selic sobre valor consolidado por suposto anatocismo.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 suspende o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) saber se o título executivo judicial é inexigível por suposta ausência de prévia dotação orçamentária, nos termos do Tema 864/STF; (iii) saber se a Taxa Selic pode incidir sobre o montante consolidado sem gerar anatocismo; e (iv) saber se há excesso de execução a ser reconhecido no momento.
III. Razões de decidir
5. A Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível, o que impede a suspensão do cumprimento de sentença, conforme art. 969 do CPC. Sem tutela provisória deferida, inexiste prejudicialidade externa apta a paralisar o feito.
6. O argumento de inexigibilidade do título repete matéria expressamente apreciada e afastada no acórdão exequendo, que reconheceu a exigibilidade dos reajustes previstos na Lei no 5.184/2013 e afastou violação à LRF e ao art. 169 da CF. A decisão transitou em julgado, o que veda rediscussão na via executiva.
7. A aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 segue o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, que determinam sua incidência sobre o valor consolidado. O procedimento configura sucessão de índices, não capitalização, o que afasta anatocismo.
8. O alegado excesso de execução não pode ser apreciado agora, pois os autos ainda serão remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após o trânsito da decisão agravada.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado, Distrito Federal.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; CPC, art. 969; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1951904, AR no 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1905164, AI no 0712846-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024, DJe 22/08/2024.